Tribunal: TJES
Processo: 5024050-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024050-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CLEIDSON NUNES CORONA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024050-32.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RECORRIDO: CLEIDSON NUNES CORONA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
em face da sentença proferida em id. 7041611, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do ora recorrido, nos seguintes termos:

“Da análise dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que os vídeos de Id’s n. 18141824 e 18141826 e das imagens de Id. Num. 18141818, não deixam dúvidas quanto à existência de buraco na via pública, bem como quanto à ausência de sinalização.

[...]

Evidente, então, que a via de grande circulação não estava sendo mantida pelo ente público como deveria. Portanto, a negligência do requerido, responsável pela manutenção da pista, é induvidosa.

[...]

Logo, resta demonstrada a culpa do Ente Público com o evento danoso e com as sequelas dele advindas, de ordem patrimonial, a justificar o dever de indenizar os danos decorrentes.

[...]

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o requerido no pagamento da importância de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, valor este a ser acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso (14/09/2023), consoante Súmula 43 do STJ e juros de mora a partir da citação.

O recorrente, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, sustentando, para tanto, cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões alega o recorrente que a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, uma vez que, segundo o recorrente, não foi oportunizado a este a produção de provas.

Analisando os autos, verifico que o recorrente foi devidamente citado quando de sua inclusão no polo passivo da presente demanda (id. 7041606), tendo apresentado petição nos autos aderindo aos termos da contestação, anteriormente apresentada pelo Estado do Espírito Santo (id. 7041607). Verifico, ainda, que na referida contestação foram apresentados os mesmos documentos que o recorrente utiliza em suas razões recursais (7041333).

O Processo Civil Brasileiro adota, como sistema de valoração das provas, o livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode valorar livremente as provas produzidas, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 do CPC/2015).

Dessa forma não vislumbro,
in casu
, nulidade na sentença, uma vez que foram produzidas as provas documentais necessárias ao deslinde da causa, as quais podem ser valoradas pelo magistrado, que é o destinatário da instrução probatória.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por omissão por parte do recorrente na conservação e manutenção de Rodovia sob sua responsabilidade. Colhe-se da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

“Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, por meio da qual o Requerente alega, em síntese, que: no dia 14/09/2022 o Autor trafegava na Rodovia Leste Oeste em direção ao seu trabalho, que fica em Campo Grande, Cariacica – ES, quando se acidentou em razão de buracos abertos na via; teve o prejuízo material no valor de R$ 6.500,00 pelo qual requer a ser indenizado, além de também requerer a condenação pelos danos morais sofridos no valor de R$ 8.000,00.”

O recorrente sustenta que não havia buracos na pista de rolamento na ocasião do acidente, tendo este acontecido no acostamento.

No laudo apresentado pelo Ente Público no id. 7041584 consta o seguinte:

A respeito dos bueiros sem as devidas grelhas é fato que estão sem as mesmas
, mas ressaltamos que elas se encontram a uma distância de 1,90 m da linha de borda da pista e junto a ciclovia, sendo considerado como acostamento e não pista de rolamento. (grifo nosso)

Ou seja, era de conhecimento do Ente Público a ausência das grades de proteção.

Embora não seja permitido trafegar pelo
acostamento,
é certo que este
é destinado a casos de emergência
(Anexo I, do CTB),
de modo que cabe ao poder público mantê-lo em condições seguras de uso, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse cenário, apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado (gênero) pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado (gênero).

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, estamos diante de uma clara hipótese de omissão específica do Ente Público, que tinha o dever de colocar as grades de proteção nos bueiros, mas não o fez. Veja-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

Haverá “omissão específica” quando o Estado estiver na condição de garante (ou se guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo;
a omissão específica se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (grifo nosso).
[1]

De acordo com as provas trazidas aos autos, a conduta do recorrente, que tinha ciência da ausência das grades de proteção, concorreu de forma decisiva para o evento danoso, restando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a causa levantada pelo recorrido: ausência de grandes nos bueiros.

Partilho, então, do entendimento posto na sentença recorrida e destaco o seguinte trecho da fundamentação:

Evidente, então, que a via de grande circulação não estava sendo mantida pelo ente público como deveria. Portanto, a negligência do requerido, responsável pela manutenção da pista, é induvidosa.

Ademais, não se constata nos autos qualquer imprudência ou imperícia por parte do requerente, na condução de seu veículo, a ponto de interferir no nexo causal, até pelo fato de que pelo tamanho do buraco filmado, caso o Requerente estivesse em alta velocidade, os estragos poderiam ter sido muito maiores. Afasto, portanto, qualquer alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiros.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)